Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-48.2022.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011940-48.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCINA ALAIDE DA SILVA - CPF: 581.747.101-91 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL AO PISO DO MAGISTÉRIO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer que a reclamante sustenta que

é Servidora Pública Municipal e pleiteia pelo reajuste salarial conferido pela Lei Complementar Municipal n.º 198/2022, de 21,13%, para a Requerente exercente cargo de – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – TDI, logo, profissional da educação básica pública.

2.

Não há como acolher a pretensão da Autora, vez que a Lei Complementar nº 198/2022, concede a equiparação salarial aos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica Municipal e a função exercida pela autora não se trata de “magistério”, a fim de legitimar a percepção de diferença salarial em relação ao piso nacional fixado para os profissionais do magistério da educação básica.

3.

In casu
a lei n. 11738/2008, mesmo com as suas modificações não traçam outro perfil senão o magistério, carreira distinta do Técnico de Desenvolvimento infantil, noutro sentido a lei municipal, 62/2011 do Município de Sinop, assim demonstra.

4.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADAS -FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SINOP – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REAJUSTE SALARIAL INERENTE À CARREIRA DE MAGISTÉRIO – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-TDI – EFEITO EXTENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1009971-95.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023).

5.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023